Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. Assim, observa-se que, no particular, o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
5. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
6. Embargos de declaração desprovidos.